Tribunal: TJDFT
Processo: 0004042-43.2016.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DOIS APELANTES. ROUBO MAJORADO (CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO). MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FATO ANTERIOR À LEI No 13.654/2018. ULTRATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. DOSIMETRIA. AUMENTO PENA-BASE EXACERBADO. CORREÇÃO NECESSÁRIA. EXASPERAÇÃO EM FACE DE MAJORANTES. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO REDUZIDA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE CAUSA DE AUMENTO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA DOIS RÉUS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Nos crimes patrimoniais, como o roubo, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.

1.1. No caso, a autoria do crime restou demonstrada pelos depoimentos das vítimas prestados em Juízo, em consonância com as versões apresentada na delegacia, os quais restaram corroborados por outros elementos de convicção nos autos, em especial o reconhecimento extrajudicial dos acusados.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, amparada em robusto conjunto probatório, inviável a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas.

3. A Lei no 13.654, de 23 de abril de 2018, revogou expressamente o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, contudo, opera-se o fenômeno da ultratividade da lei revogada, uma vez que a nova redação da majorante do emprego de arma de fogo (inciso I do § 2o-A do art. 157 do CP) é prejudicial aos réus.

4. Consoante entendimento desta Corte de Justiça, para cada circunstância judicial desfavorável aplica-se o acréscimo de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena máxima e a pena mínima cominadas em abstrato para o tipo penal.

4.1. Verificado que o aumento da pena-base excedeu ao critério de 1/8, necessária correção. Penas redimensionadas.

5. Consoante dispõe a Súmula 443 do STJ, a pluralidade de causas de aumento no crime de roubo, por si só, não autoriza o aumento da pena em fração superior a 1/3 na terceira fase da dosimetria, sendo necessária fundamentação concreta para tanto.

6. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, em face de dois réus serem primários e a reprimenda aplicada não ser superior a 8 (oito) anos, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal.

7. A presença de duas causas de aumento inviabiliza a fixação da pena no patamar mínimo legal.

8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.